Tribunal: STF
Processo: Rcl 47315
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada por Fernando Bertoldi contra ato do Juiz de Direito da 1º Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.
    O reclamante foi condenado à pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006)
    Afirma o reclamante que cumpriu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 27.10.2020 e, em decisão de 26.03.2021, teve concedido o direito ao regime intermediário. Entretanto, ainda aguarda a remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual 
    Alega que “Atualmente o reclamante encontra-se constrito na Casa de Privação Provisória Agente Penitênciario Elias Alves da Silva, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de remoção para local adequado, até mesmo porque o Sistema Penitenciário cearense não dispõe de Presídio para os condenados em regime semiaberto, sendo a afronta a Súmula Vinculante 56”. 
    Acrescenta que “o constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem data para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando para o regime intermediário, e para piorar, isso tem ocorrido devido ao local adequado ser inexistente no sistema penitenciário cearense, fato conhecido pelo juízo reclamado.”
    Requer, portanto, a transferência para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário. (eDOC 1).
    Solicitadas informações (eDOC 7), o reclamado se pronunciou. (eDOCs 9)
    É o relatório. Decido.
    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 
    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.
    O Juízo reclamado apresentou informações detalhadas sobre o sistema penitenciário do Ceará, as tentativas de colocar em prática os parâmetros do RE nº 641.320 e os parâmetros objetivos estabelecidos pela 1º Vara de Execução Penal. A respeito especificamente do reclamado afirmou que:
    ”No caso específico da execução penal suportada pelo reclamante, deve ser observado que cumpre pena de 06 ( seis) anos de reclusão, decorrente de condenação imposta pela prática do delito previsto no art. 33, capu t, da Lei 11.343/2006.
    20. Conforme dados disponibilizados pelo SEEU nos autos da execução penal nº 0021055- 98.2019.8.06.0001,o reclamante cumpriu até o presente momento 02(dois) anoa, 10(dez) meses e 28 ( vinte e oito) dias de sua pena, e somente atenderá ao requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 13/04/2022.
    21. Ressalte-se que condenado por crime de natureza hedionda, não comprovou haver perspectiva de sua inserção no mercado de trabalho, ou estar apto a prover sua subsistência por meio de atividade lícita;
    22. A gravidade do crime praticado e os demais elementos expostos nestas informações, levaram este juízo a entender que o reclamante não estaria apto a ser agraciado com o excepcional benefício da prisão domiciliar;
    23. Em 14/04/2021, a defesa requereu a transferência da execução para o Estado do Rio Grande do Norte, para que o reclamante possa cumprir o restante da pena próximo de sua família;
    24. Em parecer juntado aos autos em 23/04/2021, o Ministério Público requereu que fossem solicitadas informações ao Juiz de Alexandria-RN quanto à existência de vaga para o apenado em unidade prisional destinada a cumprimento de pena no regime semiaberto;
    25. Face a aposentadoria do juiz titular desta unidade jurisdicional, em 14/05/2021 foi determinado pela magistrada que assina o presente ofício, em respondência pela 1ª VEP, que fossem solicitadas informações ao Juízo da Comarca de Alexandria-RN, quanto à existência de vaga para o reclamante cumpra a pena no regime semiaberto próximo de sua família.”(eDOC 9)
    Da leitura do excerto acima, fica evidenciada a inexistência de vaga em regime semiaberto na Comarca de Fortaleza/CE.
    Todavia, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.
    Ressalta-se que o crime do reclamante não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco há informações sobre reincidência.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (10) dez dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente